Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. METÁSTASE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR EQUIPE MÉDICA CIRÚRGICA ESPECIALISTA EM COLUNA E EXPEDIÇÃO DE RELATÓRIO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0756432-75.2023.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer AVALIAÇÃO POR EQUIPE MÉDICA CIRÚRGICA ESPECIALISTA EM COLUNA E EXPEDIÇÃO DE RELATÓRIO. Narra a agravante que é portadora de CARCINOMA LOBULAR DE MAMA METASTÁTICO para os ossos e, após apresentar dor lombar com parestesias e déficit motor, foi internada no Hospital de Base do Distrito Federal em 14/09/2023. Acrescenta que após exames de imagem foi confirmado tratar-se de quadro de compressão medular por recidiva de doença oncológica, necessitando de avaliação médica, com urgência, por equipe médica especialista em coluna que só existe no hospital do Paranoá, conforme relatório médico expedido pelo dr. Alex Minoru Nakamura. Informa que em caso de demora há risco de perda dos movimentos dos membros inferiores.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela deferida (ID 52176819). Contrarrazões apresentadas (ID. 52349114). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 53105857).
3. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
4. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Ainda, o artigo 2o da referida lei estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.
5. No caso, apesar da agravante ter sido atendida no Hospital de Base em 14/09/2023, apresenta quadro de complicações decorrentes da falta de tratamento do câncer e a demora em iniciá-lo representa risco de perda definitiva de movimentos de membros inferiores. Conforme relatório médico, o início do tratamento depende de avaliação, com urgência, de equipe cirúrgica especialista em coluna (ID 52138822 - Pág. 9). O prazo para início do tratamento já ultrapassa em muito o prazo legal, considerando que o tratamento do câncer de mama foi negligenciado e o quadro se complicou em face de metástase para os ossos (ID 52138824 - Pág. 20). Dessa forma, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de iniciar o tratamento da paciente, diante de quadro de grave dano à sua saúde.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Confirmado o deferimento da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante AVALIAÇÃO POR EQUIPE MÉDICA CIRÚRGICA ESPECIALISTA EM COLUNA E EXPEDIÇÃO DE RELATÓRIO, no prazo de 15 (quinze) dias na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em hospital da rede particular.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.